Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006681-20.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JÚLIO DIAS GOULART, VERA LÚCIA GOULART, JÚLIO CÉSAR GOULART e ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO GOULART.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão que, em ação expropriatória com pedido de liminar de imissão na posse proposta contra Espólio de Júlio Dias Goulart, Vera Lúcia Goulart, Júlio César Goulart e Espólio de Marco Antônio Goulart, atribuiu ao agravante o ônus de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.
Assegura que, “a decisão por nova perícia foi acertada e bem fundamentada pelo juízo, contudo, determinou que esta nova perícia fosse suportada pela parte autora, não mantendo, portanto, a coerência com as próprias decisões pretéritas”, nas quais o juízo já havia determinado que os agravados procedessem ao pagamento dos honorários do perito.
Requer a suspensão da eficácia da decisão em relação à obrigação de recolher os honorários periciais.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Dessa forma, torno nula a perícia realizada, em razão das fortes inconsistências apontadas, bem como, determino a realização de nova perícia técnica.
Nomeio perita do juízo, independentemente de compromisso, a Engenheira Florestal Patrícia Oliveira Silva Brito, com endereço na Av. Ponta Porã, no 624, Bairro Jardim Mato Grosso, telefones: 66-99951-5068 e 66-99242 5566. Intime-a para apresentação de honorários periciais, os quais serão suportados pela parte autora, isto no prazo de 10 (dez) dias.
Vindo aos autos a proposta de honorários, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime as partes e o Parquet para apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, querendo no mesmo prazo alhures concedido.
Para a apuração do valor efetivo dos imóveis expropriados, deverá a expert levar em consideração as diversas áreas sensíveis de interesse ambiental e que não podem ser exploradas. [...]. (Id. 124155054 – fls. 3).
Quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a questão acerca dos honorários periciais não está enumerada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).
A questão acerca da responsabilidade pela antecipação dos honorários do perito já foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau:
[...] Nomeio perito do Juízo, independentemente de compromisso, o Engenheiro Carlos Roberto Michellini, com endereço nesta cidade. Intime-o para apresentação de proposta de honorários, os quais serão suportados pelos requeridos. [...]. (decisão prolatada em 3 de junho de 2016, Processo Judicial Eletrônico no 13314-02.2015.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 67249844 – fls. 49).
[...] Considerando não haver irresignação dos demandados, homologo a proposta de honorários apresentada pelo expert à fls. 233/234.
Outorgo o prazo de 10 (dez) dias para que os demandados depositem o valor dos honorários periciais, de acordo com a sua cota parte, sob pena de preclusão da prova, sendo que o Sr. Perito levantará 50% quando do início dos trabalhos e 50% na conclusão e entrega do laudo. [...]. (decisão prolatada em 17 de maio de 2017, Processo Judicial Eletrônico no 13314-02.2015.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 67249864 – fls. 81).
Ademais, na hipótese de designação de nova perícia, deve ser observado o disposto no artigo 480 do Código de Processo Civil.
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. [sem negrito no original]
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível proceder à redistribuição do ônus em relação à obrigação de antecipar os honorários do perito, ante a previsão do artigo 480, § 2o, do Código de Processo Civil.
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à obrigação do agravante de antecipar os honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator